Tribunal: TJES
Processo: 5011598-95.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011598-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDECI SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por Valdeci Silva, em face da decisão proferida nos Autos da Execução nº 0000098-19.2016.8.08.0036 (evento 140.1, constante no id. 3813354), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, com fundamento no art. 22-C, parágrafo único, do Ato Normativo Conjunto 027/2020, determinou a suspeição do feito da execução referente à pena corpórea, até decisão final no procedimento da execução da multa, registrado no SEEU sob o nº 20001955020228080011.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(evento 144.1, id. 3813356), pugnando
pela extinção da punibilidade da pena, mesmo ante o inadimplemento da sanção pecuniária, em razão da hipossuficiência do apenado.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, tratando-se de sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Consiste, assim, em uma reprimenda estabelecida por lei, de maneira que relativizar sua incidência significaria atentar contra o princípio da legalidade penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa, devendo esta situação ser observada na fixação do valor do dia-multa, quando da sentença condenatória, o que foi feito.

Ainda, não se pode olvidar que, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada e, notadamente, uma pena de multa exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Por sua vez, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução,
não alterou seu caráter de sanção penal.

Nesse sentido, lecionam Cleber Masson, Rogério Greco e Fernando Capez, conforme se observa:

“Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748)

“Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal.
[...].” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130)

“[...]. Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal.
Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais.
Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...].” (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

Essas posições estão em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, reforçou a natureza penal da multa. Vejamos o teor de tal aresto:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro
que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade
, conforme já delineado por este sodalício:

“[...] A
Pena de Multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade.
” (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019)

“
Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade.
” Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019)

De outro lado, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo Superior Tribunal de Justiça, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante da pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, e tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagamento da multa,
o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse contexto, saliento que a presunção de hipossuficiência, pautada na declaração da parte, é relativa. Ademais, consoante bem ponderou o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do HC nº 672.632, DJe 15/6/2021, “
nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo. Assim, é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença, também no ponto relacionado à multa
”.

Nessa linha, a averiguação acerca da hipossuficiência do agravante deve se dar no juízo competente, nos autos do Processo SEEU tombado sob o nº 20001955020228080011, referente à execução de multa criminal e, para tanto, deve-se seguir o trâmite legal.

Desse modo, consoante bem aduzido pelo
Parquet
de 1º grau em contrarrazões, “
no processo de execução da multa criminal, quando não há quitação da pena ou garantia à execução, o exequente requererá ao órgão julgador a juntada das informações fiscais e financeiras do executado (declaração da existência de valores em conta corrente, de bens móveis e imóveis)
”.

Após, não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, deverá ser aplicado o artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, no qual está prevista a suspensão da execução e do prazo prescricional no prazo máximo de um ano, após o qual será arquivado o processo, entendendo-se, assim, que, somente após tal prazo, restará efetivamente comprovada a hipossuficiência do executado.

Em paralelo, conforme prevê o artigo 22-C, parágrafo único, do Ato Normativo Conjunto TJES nº 027/2020, “quando a extinção da pena privativa de liberdade depender da extinção da pena de multa ou vice-versa, deverão os autos da pena cumprida ficarem suspensos até o cumprimento
total
das penas”, o que foi feito pelo juízo
a quo.

Portanto, a decisão combatida encontra o devido amparo legal e está em total consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio. Senão, vejamos:

“
A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório
(CF, art. 5º, XLVI, c). Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI nº 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do CP.
De outro lado, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo C. STJ, firmando nova tese, pela qual na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, referido entendimento versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que pendente apenas o adimplemento da sanção pecuniária e desde que o condenado comprove a impossibilidade de fazê-lo, o que não restou comprovado nos auto
s.
No caso, inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade da pena de multa, vez que não demonstrado que o inadimplemento da sanção pecuniária decorreu exclusivamente de sua incapacidade financeira
, além do fato de se encontrar ainda resgatando pena privativa de liberdade. Precedentes jurisprudenciais. Agravo provido.” (TJSP; AG-ExPen 0003908-85.2022.8.26.0037; Ac. 16426630; Araraquara; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 03/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 3462)

“
Ademais, embora não se olvide do recente entendimento do STJ, no julgamento do RESP nº. 1.785.861, in casu, não houve mínima demonstração acerca da eventual hipossuficiência da sentenciada, capaz de justificar o inadimplemento da multa. Improvido
. (TJSP; AG-ExPen 0014269-87.2022.8.26.0482; Ac. 16405757; Presidente Prudente; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; Julg. 28/01/2023; DJESP 01/02/2023; Pág. 4112)

“
Requerida a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, em virtude das condições financeiras do apenado. Impossibilidade. Cobrança da sanção pecuniária no momento que não fere princípios constitucionais. Recente revisão da corte cidadã quanto ao tema 931 para reconhecer que, em caso de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus. Prematuridade da discussão acerca da extinção da punibilidade nos autos da execução da pena de multa.
Reprimenda corporal que se encontra em cumprimento. Extinção da punibilidade inviável. [...].” (TJSC; AgExecPen 5023374-76.2022.8.24.0023; Segunda Câmara Criminal; Relª Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho; Julg. 31/01/2023)

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1. E
XTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA SEM O ADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Uma vez cominada a pena de multa ao delito, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Por sua vez, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, razão pela qual a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade. Ainda, não obstante a revisão do Tema 931, procedida pelo STJ, firmando nova tese, pela qual, na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, e tal entendimento deve ser aplicado às hipóteses nas quais o condenado comprove a efetiva impossibilidade de pagar a multa criminal, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, a hipossuficiência do agravante deve ser averiguada no juízo competente, nos autos já instaurados, referentes à execução de multa criminal e, para tanto, deve-se seguir o trâmite legal nos moldes do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, e artigo 22-C, parágrafo único, do Ato Normativo Conjunto TJES nº 027/2020.

2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.